Tribunal: TJBA
Processo: 8008800-86.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008800-86.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: WANDERSON BRUNO LOURENCO DE FREITAS Advogado(s): REBECA BARRETO CALDAS GARCIA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ISENÇÃO DE ICMS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO DESTINADO À ATIVIDADE DE TÁXI – REQUISITO DE RESIDÊNCIA NO MUNICÍPIO QUE CONCEDEU O ALVARÁ OU EM MUNICÍPIO CIRCUNVIZINHO – INTERPRETAÇÃO LITERAL E RAZOÁVEL DO ART. 264, XXIX, “A”, DO RICMS/BA – PLURALIDADE DE DOMICÍLIOS – MUNICÍPIOS INTEGRANTES DA MESMA REGIÃO METROPOLITANA – PREENCHIMENTO DO REQUISITO LEGAL – PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO. I – A controvérsia cinge-se à análise do direito do impetrante à isenção de ICMS na aquisição de veículo novo para o exercício da atividade de taxista, prevista no art. 264, XXIX, “a”, do Decreto Estadual nº 13.780/2012 (RICMS/BA), que exige residência “no município que concedeu o alvará ou em município circunvizinho”. II – Comprovada a residência do apelante em Mata de São João, bem como a existência de vínculos profissionais e residenciais com o município de Camaçari – integrante da Região Metropolitana de Salvador, conforme Leis Complementares nº 14/1973 e nº 30/2008 –, resta atendido o requisito de residência em município circunvizinho. III – A legislação civil (arts. 71 e 72 do CC) e tributária (art. 127 do CTN) admitem a pluralidade de domicílios, inexistindo exigência de residência exclusiva para a fruição do benefício fiscal. IV – A interpretação literal das normas de isenção tributária (art. 111, II, do CTN) não autoriza a Administração a criar requisitos não previstos expressamente na lei. V – A negativa de isenção, no caso concreto, afronta o princípio da capacidade contributiva (art. 145, § 1º, da CF), por impor tributação excessiva sobre bem destinado ao exercício de atividade profissional. VI – Decreto Estadual nº 23.605/2025, que suprimiu a expressão “ou em município circunvizinho”, não se aplica ao caso concreto, pois seus efeitos se iniciam em 01/05/2025, sendo o mandado de segurança impetrado em 21/01/2025. VII – Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e conceder a segurança, assegurando ao impetrante o direito à isenção de ICMS na aquisição do veículo destinado à atividade de táxi, nos termos do art. 264, XXIX, “a”, do RICMS/BA. Tese de julgamento: O requisito de residência previsto no art. 264, XXIX, “a”, do RICMS/BA é satisfeito com a comprovação de domicílio no município que concedeu o alvará ou em município circunvizinho integrante da mesma região metropolitana. A existência de múltiplos domicílios não afasta o direito à isenção, desde que comprovado vínculo residencial ou profissional com o município beneficiário. A administração tributária não pode criar exigências não previstas na norma isentiva, sob pena de violar os princípios da legalidade e da razoabilidade. Dispositivos legais citados: CF, art. 145, §1º; CTN, arts. 111, II, e 127; CC, arts. 71 e 72; Decreto Estadual nº 13.780/2012 (RICMS/BA), art. 264, XXIX, “a”; Decreto Estadual nº 23.605/2025; Leis Complementares nº 14/1973 e nº 30/2008. Precedente citado: TJBA – Apelação Cível nº 8027162-39.2025.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, julgado em 11/06/2025. Resultado: Recurso provido. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008800-86.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante WANDERSON BRUNO LOURENCO DE FREITAS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por DAR PROVIMENTO , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça